Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712798-82.2020.8.07.0000 RECORRENTE: TORK ENGENHARIA LTDA - ME, RAFAEL TUMA E PUPO, RENATA TUMA E PUPO RECORRIDO: FERRAGENS PINHEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRAMINUTA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Incabível a juntada de documentos com a resposta do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso não comporta dilação probatória. Documentos não analisados. 2. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o decisum fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso. 2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. 3. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica. 3.1. No caso dos autos, a mera apresentação de fotos dos sócios ostentando uma vida pessoal de luxo, assim como as tentativas de penhora infrutíferas, tanto nos autos em análise, como de tentativa de penhora de percentual do faturamento em outros autos em conjunto com outra instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes. 4. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser reformada. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. Os recorrentes alegam violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a juntada de documentos novos a respeito de fatos ocorridos após a decisão agravada, desde que, tal como no caso dos autos, guardem relação com as causas de pedir da inicial. Colacionam julgado do TJSP, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404 (id 24878379, ág. 25). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-infraconstitucional. O dissenso interpretativo, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Bernardo Gobbo Tuma, OAB/PR 47.404. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012